Tribunal: TJSP
Processo: 2067713-89.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Alegação de contradição: (i) na fundamentação de inexistência de litispendência pela não oposição de embargos à execução; e (ii) na inexistência de "bis in idem".
Inexistência de contradição.
Ausência de litispendência entre a execução fiscal e o cumprimento de sentença em ação anulatória, considerando a inexistência de embargos à execução.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Alegação de contradição: (i) na fundamentação de inexistência de litispendência pela não oposição de embargos à execução; e (ii) na inexistência de "bis in idem".
Inexistência de contradição.
Ausência de litispendência entre a execução fiscal e o cumprimento de sentença em ação anulatória, considerando a inexistência de embargos à execução. Cumprimento de sentença que, no processo sincrético do Código de Processo Civil de 2015, é consequência natural do processo de conhecimento. Ausência de "bis in idem", considerando que referida medida indesejável só ocorreria se houvesse pagamento ou excussão nos dois processos, o que não ocorreu, havendo decisão expressa do magistrado no sentido de que "caso efetuado o recebimento, pela exequente, do valor segurado, poderá a executada comunicar o fato àquele Juízo, pugnando pela extinção daquele feito, caso integralmente satisfeito o débito".
Embargos acolhidos, para fins meramente integrativos, sem alteração do resultado.